Tribunal: TJPA
Processo: 0314280-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0314280-47.2016.8.14.0301

APELANTE: MANOEL ALVES NORONHA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL PARCELADO: ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DOIS PERCENTUAIS DE JUROS – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULAS REDIGIDAS DE FORMA CLARA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CARACTERIZADA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal Parcelado:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à
devolução do indébito gerado a partir da existência de duas cláusulas de juros no contrato de empréstimo pessoal firmado entre o apelante e o apelado na monta de 0,014% (zero vírgula zero catorze por cento) em dobro, acrescido de juros e de correção monetária, além da remessa dos autos ao contador do Juízo para apuração do
quantum debeatur
.

3.

A questão principal origina-se a partir do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, em 09/01/2013,

cujo primeira parcela venceu em 09/04/2013, no valor total de R$ 21.286,86 (vinte e um mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com enfoque principal nas cláusulas 1.6.1., 1.6.2, 1.16.1 e 1.16.2 da avença (ID
5397514 - Pág. 12
).

4.

Quanto à alegação de ilegalidade contratual apontada pela pretensa existência de duas cominações de juros, infere-se, ao contrário do que defende o Autor/Apelante, além da taxa de juros mensal indicada, a taxa anual de juros anual, além da tarifa correspondente ao CET, acerca do qual cumpre observar que trata-se do total de encargos a serem pagos pelo cliente em uma operação de empréstimo ou financiamento, incluindo taxas de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato, à exemplo do que dispõe as cláusulas 1.14 e 1.15 da avença, devendo, portanto, ser considerado no cálculo das parcelas, a quando da incidência dos referidos valores e não das parcelas como suscitado na peça recursal.

5.

Válido esclarecer que a capitalização se juros é admitida nos contratos firmados a partir de 31 de março de 2000 (Medida Provisória n. 2.170-36/01), desde que pactuada, como in casu, o que afasta a alegação de indébito a restituir, mormente à vista da redação clara dos itens do contrato, o qual, em que pese analisado à luz da distribuição ordinária da prova, dá correta interpretação à questão controversa.

6.

Especificamente, quanto às taxas de juros então aplicadas, igualmente as razões recursais não comportam acolhimento, uma vez que
que encontra-se indicada a taxa mensal de 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento), anual de 96,4877% (
noventa e seis vírgula quatro mil oitocentos e setenta e sete por cento
), com primeiro vencimento para 09/04/2013, em que a Taxa Média do Mercado variou entre 0% (zero por cento) e 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro por cento) em operações de crédito pessoal privado, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, até porque as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 382 e 379).

7.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é cabível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito.

8.

A
s instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

9.

Apelante beneficiário da Justiça Gratuita, sendo, pois inviável a majoração dos honorários advocatícios requerida pelo apelado em contrarrazões.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
MANOEL ALVES NORONHA
e
ITAU UNIBANCO S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MANOEL ALVES NORONHA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Pessoal Parcelado ajuizada por si em face do
ITAU UNIBANCO S. A.
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou junto à instituição bancária requerida contrato de empréstimo pessoal, salientando que os encargos lançados no referido contrato são abusivos e padecem de ilegalidade.

Na Decisão Interlocutória ID
5397514
, o MM. Juízo ad quo deferiu o pedido de Justiça Gratuita.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
5397517
), que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não configuração de abusividade contratual.

Consta ainda do decisum a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, Manoel Alves Noronha interpôs recurso de Apelação (ID
5397518
).

Aduz que o objeto da demanda se coaduna no pedido de revisão de empréstimo pessoal tomado por si junto ao Banco requerido em 09/01/2013, o qual continha duas cláusulas de juros, quais sejam: 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) (item 1.6.1.), com juros anuais de 96,4877% (noventa e seis vírgula quatro mil oitocentos e setenta e sete por cento) (item 1.16.1.) e 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) ao mês (1.6.2) e anual de 101,46% (cento e um vírgula quarenta e três por cento) (item 1.16.2).

Acrescenta que lhe fora cobrada a taxa mais prejudicial, pugnando pela devolução em dobro do indébito, com a incidência de juros e de correção monetária.

Afirma que o caso concreto trata-se de relação de consumo, aduzindo a aplicabilidade do art. 5º da Lei n.° 10.964/2004 ao caso concreto e não do verbete sumular 382, STJ, porquanto coexistentes duas cláusulas de juros.

Ressalva que a indicação dos encargos deve ser clara e precisa e, na hipótese de duplicidade, deve ser aplicada a mais favorável ao consumidor

Requer a devolução do indébito de 0,014% (zero vírgula zero catorze por cento) em dobro, acrescido de juros e de correção monetária, além da remessa dos autos ao contador do Juízo para apuração do
quantum debeatur
.

Em contrarrazões (ID
5397519
), o Itau Unibanco S. A. pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5397521
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem sobre a possibilidade de acordo (ID
5398026
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
5568107.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios (ID 5573517), oportunidade em que refutou o pedido e pugnou pela procedência de suas razões recursais (ID 5760812).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à
devolução do indébito gerado a partir da existência de duas cláusulas de juros no contrato de empréstimo pessoal firmado entre o apelante e o apelado na monta de 0,014% (zero vírgula zero catorze por cento) em dobro, acrescido de juros e de correção monetária, além da remessa dos autos ao contador do Juízo para apuração do
quantum debeatur
.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal origina-se a partir do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, em 09/01/2013,

cujo primeira parcela venceu em 09/04/2013, no valor total de R$ 21.286,86 (vinte e um mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com enfoque principal nas cláusulas 1.6.1., 1.6.2, 1.16.1 e 1.16.2 da avença, cujo teor abaixo se transcreve para melhor apreciação da matéria (ID
5397514 - Pág. 12
):

1.6. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

1.6.1.

Ao mês (30 dias) 5,79%

1.6.2. Ao ano (360 dias) 96,4877%

(...)

1.16. Custo Efetivo Total (CET)

1.16.1. 5,93%

1.16.2. 101,46%

Quanto à alegação de ilegalidade contratual apontada pela pretensa existência de duas cominações de juros, infere-se, ao contrário do que defende o Autor/Apelante, além da taxa de juros mensal indicada, a taxa anual de juros anual, além da tarifa correspondente ao CET, acerca do qual cumpre observar que trata-se do total de encargos a serem pagos pelo cliente em uma operação de empréstimo ou financiamento, incluindo taxas de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato, à exemplo do que dispõe as cláusulas 1.14 e 1.15 da avença, devendo, portanto, ser considerado no cálculo das parcelas, a quando da incidência dos referidos valores e não das parcelas como suscitado na peça recursal.

Válido esclarecer que a capitalização se juros é admitida nos contratos firmados a partir de 31 de março de 2000 (Medida Provisória n. 2.170-36/01), desde que pactuada, como in casu, o que afasta a alegação de indébito a restituir, mormente à vista da redação clara dos itens do contrato, o qual, em que pese analisado à luz da distribuição ordinária da prova, dá correta interpretação à questão controversa.

Especificamente, quanto às taxas de juros então aplicadas, igualmente as razões recursais não comportam acolhimento, uma vez que
que encontra-se indicada a taxa mensal de 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento), anual de 96,4877% (
noventa e seis vírgula quatro mil oitocentos e setenta e sete por cento
), com primeiro vencimento para 09/04/2013, em que a Taxa Média do Mercado variou entre 0% (zero por cento) e 6,54% (seis vírgula cinquenta e quatro por cento) em operações de crédito pessoal privado, conforme Tabela disponível do sítio do Banco Central (
www.bcb.gov.br
), estando, outrossim, cumprido o dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, até porque as instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

(...)

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Como é cediço, a revisão das taxas de juros remuneratórios é cabível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014)

Nesse sentido, importante consignar que
as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015)

Por fim, ressalvo ser o apelante beneficiário da Justiça Gratuita, sendo, pois inviável a majoração dos honorários advocatícios requerida pelo apelado em contrarrazões.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo
ad quo
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença prolatada pelo MM. Juízo
ad quo
.

É como voto.

Belém, 29/09/2021